Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-52.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709240-52.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO JOSE SUZART DE CARVALHO APELADO: CRISTIANE LOPES PORTO, AMERICANA - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, quanto ao teor da petição de ID 22216432. Em igual oportunidade, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se o apelante sobre a perda superveniente da legitimidade e interesse recursal, diante da informação de que o Juízo da Décima Sexta Vara Cível enviou ofício ao Juízo sentenciante, relacionado ao Processo n° 0046184-06.2004.8.07.0001, com informações acerca da desconstituição da penhora (ID 19521831). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator